Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716735-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCOES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. LOCAL. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra de competência prevista no art. 46, § 5o, do CPC, diz respeito à execução fiscal, não ao protesto, que pode ser levado a efeito em Cartório de Títulos e Documentos localizado no território do ente federativo credor do tributo. 2. Preenchidos, pela CDA, os requisitos exigidos pela legislação, e não tendo o contribuinte acostado aos autos qualquer elemento de convicção apto a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez que reveste o título, impõe-se o reconhecimento da regularidade da inscrição do crédito tributário. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 149 e 202, ambos do Código Tributário Nacional, 5o da Constituição Federal, bem como 46, § 5o, 52 e 53, todos do CPC, sustentando que a CDA não é válida, pois foi elaborada e a inscrição executada sem a necessária instauração prévia de processo administrativo. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada violação aos artigos 149 e 202, ambos do CTN, bem como 46, § 5o, 52 e 53, todos do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Quanto à nulidade da CDA, aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais, exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.972/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009